Tribunal: TJES
Processo: 0018813-09.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018813-09.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NAYANE VITORIA SANTOS MARCELINO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018813-09.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM MATÉRIA DE SAÚDE. TEMA 1.002 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido em agravo interno na apelação cível, no qual foi mantida a exclusão da condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento da ausência de resistência à pretensão deduzida em demanda relacionada à prestação de serviços de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do princípio da sucumbência previsto no art. 85 do CPC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde, à luz do art. 196 da Constituição Federal; e (iii) determinar se o julgado deixou de se manifestar sobre a tese firmada no Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, referente ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando vencedora contra entes públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente a controvérsia relativa aos honorários advocatícios, fundamentando a exclusão da condenação do Município de Vitória na aplicação do princípio da causalidade.

5. A condenação em honorários advocatícios não se baseia exclusivamente no princípio da sucumbência formal, devendo ser atribuída à parte que efetivamente deu causa ao ajuizamento da demanda.

6. No caso concreto, restou consignado que o Município de Vitória não apresentou contestação nem ofereceu resistência administrativa ou processual ao pedido, circunstância que afasta a sua condenação em honorários sucumbenciais.

7. A responsabilidade pelo fornecimento das consultas médicas recaía primordialmente sobre o Estado do Espírito Santo, sendo a solidariedade do Município aplicável apenas em hipóteses de recusa injustificada do ente estadual, o que não se verificou.

8. O Tema 1.002 do STF trata da legitimidade da Defensoria Pública para receber honorários de entes públicos, questão diversa da analisada no acórdão, que afastou a verba honorária por ausência de causalidade, e não por impedimento institucional ao seu recebimento.

9. A irresignação da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo qualquer vício apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2. A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, sendo indevida quando o ente público não oferece resistência administrativa ou processual à pretensão deduzida.

3. O Tema 1.002 do STF não impõe a condenação em honorários quando ausente o suporte fático-jurídico necessário à aplicação do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.002; STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag nº 998.030, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 13620976), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 13242082) que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ela interposto, mantendo a exclusão da condenação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, pois entende que o colegiado desconsiderou a aplicação do princípio da sucumbência (art. 85, CPC) e a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde (art. 196, CF/88). Aduz, outrossim, que o julgado silenciou quanto à tese fixada no Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, que garante o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando vencedora contra qualquer ente público.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (ID 16250736).

Pois bem.

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que não conheceu da remessa necessária, por ser inadmissível, e deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória para excluir sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A agravante sustenta que o ente municipal deve arcar com os honorários diante do princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a viabilidade da condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação em honorários advocatícios não se fundamenta exclusivamente no princípio da sucumbência, devendo ser observada a causalidade, que impõe a responsabilização à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. 4. No caso concreto, o Município de Vitória não apresentou contestação nem opôs resistência ao pedido, circunstância que afasta sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 5. O entendimento jurisprudencial predominante nas Cortes de Justiça estaduais reforça que a ausência de resistência administrativa ou processual do ente público justifica a exclusão da condenação em honorários. 6. Além disso, a responsabilidade pelo fornecimento das consultas médicas recaía sobre o Estado, sendo a solidariedade do Município aplicável apenas em caso de recusa injustificada do ente estadual, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar não apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade. 2. Não cabe a condenação em honorários advocatícios quando o ente público não oferece resistência à demanda nem há comprovação de que sua conduta tenha motivado o ajuizamento da ação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 86. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1002445-26.2018.8.26.0201, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 19.11.2019; TJ-DF, AC nº 0019881-26.2016.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, j. 22.11.2017; TJES, AC nº 0002599-61.2016.8.08.0030, Rel. Desª. Subst. Claudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 24.03.2023; TJES, Apelação nº 069160022419, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 05.03.2018.

Portanto, à evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou, de forma exaustiva e coerente, a controvérsia relativa aos ônus sucumbenciais, fundamentando a exclusão da verba honorária na prevalência do princípio da causalidade ante a ausência de pretensão resistida por parte da municipalidade.

O julgado hostilizado foi explícito ao consignar que a condenação em honorários não se pauta apenas na sucumbência formal, mas na identificação de quem deu causa ao ajuizamento da demanda. No caso concreto, restou assentado que o Município de Vitória não ofereceu resistência administrativa ou processual, não apresentou contestação e que a responsabilidade primária pelo agendamento das consultas especializadas recaía sobre o Estado, que efetivamente cumpriu a obrigação.

Quanto ao alegado silêncio sobre o Tema 1.002 do STF, cumpre registrar que o referido precedente trata da legitimidade da Defensoria Pública para receber honorários de entes públicos, questão que não constituiu o óbice do acórdão. A rejeição da verba decorreu da falta de suporte fático-jurídico para a condenação (ausência de causalidade) e não de qualquer vedação institucional ao recebimento pela Defensoria.

Dito isso, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Diante do exposto, sem maiores delongas,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.